Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INVALIDEZ. BOMBEIRO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA QUALQUER TRABALHO NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTEMENTE APENAS PARA A ATIVIDADE DE BOMBEIRO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação de revisão de aposentadoria por invalidez e restabelecimento do auxílio por invalidez, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que de revisar a sua aposentadoria por invalidez e restabelecer o auxílio por invalidez.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante possui direito à revisão de aposentadoria por invalidez e ao restabelecimento do auxílio por invalidez.
III. Razões de decidir.
3. Conquanto considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, o Recorrente não é qualificado como inválido, uma vez que pode prover os meios de sua subsistência, motivo pelo qual não está impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho, mas apenas para a atividade de bombeiro militar, conforme laudo pericial acostado aos autos.
4. De acordo com a Lei no 7.289/1984, apenas o bombeiro militar considerado inválido, ou seja, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuir na ativa, o que não é o caso dos autos
5. No caso em apreço, verifica-se que o pagamento do auxílio invalidez foi suspenso, tendo em vista que a neoplasia maligna que justificava o recebimento do benefício foi erradicada por meio de cirurgia, motivo pelo qual o Apelante não é considerado incapacitante passível de torná-lo inválido, conforme § 2o da mencionada lei.
6. Tendo em vista o contexto fático e as provas produzidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença quanto as questões opostas pelo Apelante neste recurso e, consequentemente, pela rejeição das suas teses recursais suscitadas.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. De acordo com a Lei no 7.289/1984, apenas o bombeiro militar considerado inválido, ou seja, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuir na ativa. 2. O pagamento do auxílio por invalidez deve ser suspenso se a doença que justificava o recebimento do benefício foi erradicada, conforme § 2o da mencionada lei.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984, Lei no 10.486/2002 e Lei no 12.086/2009.